Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB. DESPROPORÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa. Quantia fixada na origem que se mostra aquém do trabalho desempenhado. Majoração devida.
2. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.